Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719449-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENISIA DIAS SOARES, ELENILDA MACIEL DO NASCIMENTO, FRANCISCA RODRIGUES DE ABREU, LINDALVA DA CONCEICAO SANTOS, PAULO MATOS DE ALENCAR, RAIMUNDO RODRIGUES DE ABREU, TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., PAULO MATOS DE ALENCAR, LINDALVA DA CONCEICAO SANTOS, ELENILDA MACIEL DO NASCIMENTO, BENISIA DIAS SOARES, TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA, RAIMUNDO RODRIGUES DE ABREU, FRANCISCA RODRIGUES DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BENISIA DIAS SOARES e OUTROS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de restituição dos aportes financeiros realizados em favor da sociedade em conta de participação ora requerida. O apelado ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A suscitou em preliminar de contrarrazões a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida aos autores apelantes, sob a alegação de que possuem condições de arcar com as custas processuais. Assim, considerando o preceituado nos art. 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar aos autores apelantes se manifestarem, caso queiram, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator